Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSÓRCIO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. ART. 278, § 1o, DA LEI N° 6.404/1976. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO. EMPRESA LÍDER. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO AUTOR. COMBUSTÍVEL. FORNECIMENTO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de constituição de crédito relativo à obrigação não adimplidas em negócio jurídico celebrado com finalidade de fornecer combustível às sociedades empresárias consorciadas.

2. Nos termos do art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/1976, o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam de acordo com as condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma pelas respectivas obrigações, sem presunção de solidariedade.

3. Se o contrato de constituição de consórcio firmado pelas demandadas estabeleceu que a sociedade empresária líder deveria representar o consórcio em juízo, é impositiva sua participação no polo passivo de eventual relação jurídica processual.

4. Na ação monitória o autor deve instruir a petição inicial com a necessária prova escrita de seu crédito sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC.

5. As notas fiscais acompanhadas de documentos comprobatórios da prestação dos serviços são suficientes para demonstrar a relação jurídica obrigacional entre as partes, servido, portanto, de suporte para o manejo de ação monitória.

6. De acordo com o art. 373, inc., II, do CPC, é ônus do réu comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.

7. Recurso conhecido e desprovido.